Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-78.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Acesso ao painel do sistema de irrigação localizado na propriedade do réu. Procedência do pedido. Inconformismo do réu. Descabimento. Negativa, do réu, de que teria ajustado acordo verbal com a autora sobre uso em comunhão do pivô de irrigação, localizado próximo à divisa das propriedades das partes. Prova oral que confirma a existência do ajuste verbal.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Acesso ao painel do sistema de irrigação localizado na propriedade do réu. Procedência do pedido. Inconformismo do réu. Descabimento. Negativa, do réu, de que teria ajustado acordo verbal com a autora sobre uso em comunhão do pivô de irrigação, localizado próximo à divisa das propriedades das partes. Prova oral que confirma a existência do ajuste verbal. Maquinário que não compôs a partilha de bens realizada no inventário. Acerto que seria efetivado de forma particular entre os interessados. Permissão para o uso comum do sistema de irrigação. Necessidade. manutenção da procedência. Apelação não provida.